Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. NATUREZA TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.
3. No caso vertente, a agravada, apesar de aparentemente ser capaz de se reinserir no mercado de trabalho, comprova a convivência com o agravante por quase 14 (quatorze) anos, a ausência de qualificação profissional e o afastamento da vida profissional, circunstâncias que, por certo, acarretarão dificuldades e obstáculos ao provimento do seu sustento e dos filhos.
4. Recurso conhecido e não provido.